Tribunal: TJES
Processo: 5001631-13.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIVALDA SILVA BRITO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001631-13.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ERIVALDA SILVA BRITO

RECORRIDOS: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ERIVALDA SILVA BRITO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Casa de Saúde São Bernardo S/A e Mais Saúde S/A.

A Recorrente, na inicial, narra ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, contratado por sua empregadora, Pancieri Comércio de Materiais de Construção Ltda EPP, junto à Casa de Saúde São Bernardo S/A desde dezembro de 2009. Alega que, após realizar um procedimento cirúrgico, necessitou de exames complementares, os quais foram negados sob a justificativa de suspensão unilateral do atendimento por parte da Saúde São Bernardo Saúde.

O Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Casa de Saúde São Bernardo S/A e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a Mais Saúde S/A agiu dentro da legalidade, não havendo como imputar ilegalidade na negativa de custeio dos procedimentos, uma vez que o requerimento foi erroneamente direcionado à operadora que não detinha mais responsabilidade contratual.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Sustenta, em síntese, que a locação da rede São Bernardo decorreu de acordo firmado junto ao CADE e da Resolução nº 112/2015 da ANS, que determinam a manutenção das condições contratuais vigentes. Alega que a interrupção dos atendimentos pela SBS configurou quebra contratual e que a rede Mais Saúde não é equivalente à rede da São Bernardo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que o
recurso inominado
interposto
traz argumentos e fatos não apresentados na inicial.
Embora a recorrente afirme que somente após a resposta das requeridas à presente ação é que tomou conhecimento da migração dos contratos, verifico que, após apresentação das contestações,
a recorrente foi devidamente intimada para apresentar réplica, contudo não o fez
(ids. 10242956 e 10242959).

Constato, portanto, que as alegações e matérias apresentadas no presente recurso traduzem verdadeira inovação da lide em sede recursal, o que não se admite.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO.
TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3.
"A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório"
(REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL
– MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(STJ, 3ª T., REsp 890.311/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004350-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 16.05.2022) (TJ-PR - RI: 00043508620178160075 Cornélio Procópio 0004350-86.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/05/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)